Tribunal: TJMT
Processo: 1028965-51.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028965-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE ALMEIDA RAMOS - CPF: 056.414.531-96 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), LENILSON ROMAO - CPF: 032.049.371-78 (ADVOGADO), JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (IMPETRANTE), LENILSON ROMAO - CPF: 032.049.371-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MUNIKE DANIELLY SANTOS - CPF: 061.855.471-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –

NEGATIVA DE REALIDADE FÁTICA
– VÍTIMA QUE TERIA FORNECIDO INFORMAÇÕES FALSAS A AUTORIDADE JUDICIAL – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – AÇÃO MANDAMENTAL –
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL – BENEFICIÁRIO QUE RESPONDE A EXECUTIVO DE PENA E AÇÃO PENAL POR LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP]
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE
– ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados da filha de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Everton Henrique Almeida Ramos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (id. 245347177).

Extrai-se que o paciente foi preso em 1º de outubro de 2024, pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006).

Afirmou que o paciente e a vítima mantiveram convivência marital por cerca de 02 (dois) anos, estando separado a aproximadamente há 06 (seis) meses. Após a separação a vítima requereu medidas protetiva de urgência, bem como extensão.

Alegou que o paciente foi intimado da extensão das medidas em 1º de outubro de 2024, data em que ocorreu a prisão em flagrante, que foi convertida em prisão preventiva na audiência de apresentação.

Aduziu que a vítima apresentou local de trabalho falso a autoridade judicial, com intuito de prejudicar o paciente, com a intenção clara de
“
DISCUTIR BENS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM SEU NOME (PROTEGER BENS), razão pela qual indica como sendo seu local de trabalho o ambiente em que de fato está atualmente situada a empresa do Sr. Andrey Yuri, com quem o paciente trabalha...”
(
sic
).

Asseverou que
“a
vítima faltou com a verdade quando do fornecimento de endereço de trabalho que ela nunca teve, visando, por meio da Lei Maria da Penha, afastar o paciente e Andrey Yuri da empresa para que ela (vitima) conseguisse sequestrar os bens materiais que se encontravam no local sem qualquer determinação judicial...”
(
sic
).

Afirmou que o juízo foi induzido a erro pela vítima, eis que a mesma não trabalhava na empresa “Doctor Rodas”
local esse ocupado legalmente pela “AUTO CENTER”, empresa do Sr. Andrey, com quem o paciente trabalha já há um bom tempo.

Noutro ponto, alegou que é genitor de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sendo uma de 02 (dois) anos de idade e outra de 09 (nove) anos de idade que depende do paciente para o cuidado e proteção, possibilitando a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Alegou que a segregação cautelar é a
ultima ratio
, sendo viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, uma vez que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição pela prisão domiciliar (id.
245347177
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 246033683.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações id. 246402181, juntando documentos.

O impetrante peticionou requerendo a reconsideração da liminar, aduzindo que a vítima mentiu para o juízo com o objetivo de afastar o paciente do referido local para poder sequestrar os bens materiais que existiam dentro do estabelecimento, induzindo o Juízo a erro. Ainda, que a autoridade judicial ao prestar informações alegou que não tinha decidido sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, pois antes precisava de esclarecimentos e, para tanto determinou que fosse realizado estudo psicossocial com a vítima e o paciente, que foi anexado aos autos em 18 de outubro de 2024.

O pedido de reconsideração restou indeferido (id. 248521185).

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações complementares (id. 249261189).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através de eminente Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou pela denegação da ordem (id. 250257193), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Síntese
: Habeas Corpus. Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência.
Violência patrimonial.
Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação. Inviabilidade. Necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Irrelevância das condições pessoais favoráveis. Necessidade de análise com base na perspectiva de gênero, a prisão preventiva, neste caso, atua como um meio de prevenir a ocorrência de delitos mais graves, protegendo a vítima e o seu patrimônio. –
Pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Everton Henrique Almeida Ramos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (id. 245347177).

Em resumo, o paciente sustentou a tese de negativa de autoria quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência,
especialmente quanto as alegações que a vítima faltou com a verdade em relação ao endereço de seu trabalho.

A autoridade judiciária com amparo na garantia à ordem pública, diante das informações de descumprimento das medidas protetivas impostas, bem como com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima,
diante do risco concreto de desrespeito pela atividade Jurisdicional
decretou a prisão preventiva do beneficiário

(id. 245347178, p. 59/63). Confira-se:

“...

Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão:

Estão presentes os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal vigente. Outrossim, o autuado se encontrava em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, pois foi preso no dia 01/10/2024, enquanto descumpria medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-convivente Munike Danielly Santos (MPU n. 1021124-57.2024.8.11.0015).

Em sendo assim, homologo a prisão flagrancial, por se encontrar nos termos legais.

Em relação ao mau uso da Lei 11.340/06, bem como da continuidade ou não da extensão da medida protetiva de urgência para que o autuado não se aproxime do local de trabalho da requerente Munike, o nobre advogado poderá se manifestar nos autos próprios da medida protetiva de urgência, podendo trazer a documentação que entender pertinente para a análise judicial.

Quanto à necessidade de conversão ou não da prisão flagrancial em preventiva, é o caso de acolher o requerimento do Ministério Público (conversão).

Nesse sentido, o autuado EVERTON HENRIQUE ALMEIDA RAMOS encontra-se nas hipóteses autorizadoras da decretação de prisão preventiva previstas nos incisos II e III do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois é reincidente, além de o fato narrado neste feito ter ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06), visando a segregação a garantia da execução de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mulher em situação de violência doméstica as quais foram descumpridas.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, haja vista tratar-se de situação de reiteração criminosa, tendo em vista ser o autuado reincidente (Executivo de Pena SEEU n. 0012824-70.2017.8.11.0015), pois foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, além de ter sido preso em flagrante delito no dia 11/08/2023 (PJE 1020370-52.2023.8.11.0015 - em trâmite nesta Vara Criminal), pela suposta prática de delitos de lesão corporal e de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar, em razão de fatos praticados também em desfavor da senhora Munike.

Outrossim, há necessidade de acautelar a ordem pública diante do modus operandi empregado pelo autuado, o qual, conforme relatado nos autos, em total desrespeito à ordem judicial, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, pois mesmo após intimado sobre as cautelares protetivas no dia 30/09/2024 (ID 170859084, dos autos da MPU 1021124-57.2024.8.11.0015), foi até a empresa da vítima, local em que estava proibido de ir, conforme decisão de ID 170498789 dos referidos autos, demonstrando, assim, que as medidas protetivas foram ineficazes.

Consigno que, conforme mencionado acima, as situações de violência contra a senhora Munike são reiteradas, visto que ela já requereu para si medidas protetivas de urgência (MPU 1021124-57.2024.8.11.0015 e 1020371-37.2023.8.11.0015), diante de relatos de lesão corporal e ameaças, ou seja, já ocorreram outros atos de violência contra si, supostamente perpetrados pelo autuado.

Dessa forma, as circunstâncias dos autos demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal (reiteração de condutas de violência doméstica contra a mulher em situação de violência doméstica e consumo de drogas, conforme declarado pela ofendida nos autos 1021124-57.2024.8.11.0015) e reforçam a possibilidade real da continuidade do descumprimento das cautelares de proteção e, quiçá, da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica, sendo a prisão processual faz-se necessária para garantir a vida e a integridade física e psicológica da vítima, gerando o estado de liberdade do autuado perigo concreto à ela (STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Assim, as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a manutenção da segregação do autuado, especialmente diante do modus operandi retratado. A propósito:

...

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, além da reiteração criminosa (folha de antecedentes no ID 171030710), bem como pelo fato de ter praticado os atos narrados no feito em descumprimento às medidas de proteção deferidas nos autos 1021124-57.2024.8.11.0015, logo após ser intimado (TJMT - (N.U 1005586-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

Posto isso, pelos fundamentos acima, converto a prisão flagrancial de EVERTON HENRIQUE ALMEIDA RAMOS em prisão preventiva.

Expeça-se mandado de prisão no BNMP.

Requisite-se a juntada do exame de corpo de delito do autuado, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas.

Junte-se cópia deste feito nos autos da MPU n. 1021124- 57.2024.8.11.0015.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal desta Comarca (3ª Vara Criminal) sobre a prisão do autuado, haja vista a existência de executivo (SEEU n. 0012824-70.2017.8.11.0015).

Comunique-se à Autoridade Policial para o envio do Inquérito Policial respectivo no prazo legal (réu preso).

Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado...”

Ao prestar informações, em 14 de outubro de 2024, a autoridade judicial consignou que:

“...
Estas informações decorrem do Auto de Prisão em Flagrante distribuído sob n. 1023586-84.2024.8.11.0015, lavrado diante da flagrância do paciente na prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06.

O paciente foi preso em 01/10/2024 e a sua prisão convertida em preventiva em 02/10/2024 (ID 171110829, do APF n. 1023586-84.2024.8.11.0015).

No dia 03/09/2024 foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos da MPU n. 1021124-57.2024.8.11.0015 e no dia 26/09/2024, acolhendo ao pedido da vítima, em consonância com o parecer do Ministério Público, foram estendidas as cautelares protetivas para que o requerido não fosse ao local de trabalho da mulher (ID 170498789, da MPU), sendo o paciente intimado no dia 30/09/2024 (ID 170859084, dos autos da MPU).

O paciente, por intermédio de advogado, fez pedido de revogação da prisão e apresentou documentos (ID 171602901, da MPU), sendo determinado por esta Magistrada,
antes da análise do pedido, a realização de estudo psicossocial com a vítima e o paciente para esclarecimento das informações trazidas no pleito
.

Em análise às teses da impetração, em observância ao disposto no artigo 484, do CNGC, consigno que a prisão do paciente foi fundamentada na
garantia da ordem pública
,
haja vista tratar-se de situação de reiteração criminosa,
tendo em vista ser o
paciente
reincidente (Executivo de Pena SEEU n. 0012824-70.2017.8.11.0015), pois foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, além de ter sido preso em flagrante delito no dia 11/08/2023 (PJE 1020370-52.2023.8.11.0015 -
em trâmite nesta Vara Criminal), pela suposta prática de delitos de lesão corporal e de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar,
em razão de fatos praticados também em desfavor da senhora
Munike
.

Foi fundamentada, ainda, a segregação, na necessidade de acautelar a ordem pública diante do
modus operandi
empregado pelo paciente, o qual, conforme relatado nos autos, em total desrespeito à ordem judicial, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, pois mesmo após intimado sobre as cautelares protetivas no dia 30/09/2024 (ID 170859084, dos autos da MPU 1021124-57.2024.8.11.0015), foi até a empresa da vítima, local em que estava proibido de ir, conforme decisão de ID 170498789 dos referidos autos, demonstrando, assim, a ineficácia das medidas protetivas para afastar o paciente da mulher em situação de violência doméstica, sendo necessário, portanto, medida mais enérgica por parte do Poder Judiciário.

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, consigne-se que não obstante as alegações do paciente de que o filho de nove anos de idade reside com ele e necessita de seus cuidados, não foi juntada qualquer prova do alegado.

Por fim, os autos do Inquérito Policial referente aos fatos foram distribuídos sob o n. 1023958-33.2024.8.11.0015 e encontram-se com vista para o Ministério Público, para a formação da
opinio delicti...”
(id. 246402181).

Em consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau verifica-se que o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor do paciente pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, que foi recebida pela autoridade judicial, convertida em ação penal.

Co
nsta no relatório psicossocial realizado com a vítima no curso da MPU 1021124-57.2024.8.11.0015 (id. 172908407):

“Segundo Monique a empresa tinha, elevador, mesa, cadeira, máquinas e uma tela de computador. Esse material está guardado na casa de um parente de Munike, pois entregou o prédio locado.
O prédio era locado e foi devolvido a proprietária do imóvel
. Ficaram muitas dívidas: oito meses de aluguel, compra de pneus e rodas com dívidas de aproximadamente R$25.000,00.

Segundo Everton, a empresa tinha máquinas de montar pneu, balanceadora, ferramentas e acredita que há uns R$30.000,00 em
dívidas no CNPJ da Munike
. Afirma que todo material era seu, porém Munike afirma que investiu com parte (dinheiro) na empresa no início, e que tem muitas dívidas da empresa em

seu nome.

4. Pelo estudo psicossocial ficou demonstrado que, na situação concreta a requerente se encontra em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero? Se sim, quais motivos indicaram isso para a equipe? Sim, Munike apresenta situação de vulnerabilidade emocional, estando fragilizada com todo o ocorrido, se preocupa muito com as dívidas, temendo que Everton não pague as dívidas, esta em posse de todo o material da empresa, que afirma ter guardado na casa de um parente e foi orientada a buscar orientação jurídica. Munike não se encontra em situação de hipossuficiência, considerando que está morando na casa dos pais e trabalhando. Porém, seu nome está negativado, situação que a constrange imensamente, e causa sofrimento.

Compreendeu-se, que há vulnerabilidade numa perspectiva de gênero, considerando que Munike cedeu seu nome para uma empresa, que segundo seu relato seria do casal, e diante da separação das partes, por motivos de violência doméstica, a empresa esta com muitas dívidas e seu nome negativado.

VII. Relato Social:

Munike, 20 anos de idade, solteira, cursou ensino médio, exerce atividades laborais na empresa (sendo que não quis informar), como analista de crédito, esta na empresa à 03 meses e possui rendimentos mensais de R$ 2.000,00.

Mora na casa dos pais, desde a separação.

Foi convivente com Everton por 02 anos e estão à 07 meses. E dessa relação não tiveram filhos.

Relatou ser a segunda medida protetiva que solicita em desfavor de Everton a primeira ele prometeu que ia parar de beber, afirma ter retirado por acreditar em Everton, sendo que ele prometeu que ia parar de beber e fazer terapia, mas que não cumpriu. Everton quando ingere bebida alcoólica, começa a ameaçar qualquer pessoa que esteja próximo ou que tenha atrito, inclusive, ele recentemente apareceu em site de mídia social local agredindo uma pessoa.

Munike tentou ir trabalhar após a separação na empresa, e Everton não deixava trabalhar, e toda vez que ia para empresa agredia com palavras e empurrões, e que as dividas estão em seu nome geram em torno de aproximadamente R$ 25.000,00
. Munike se sente fragilizada emocionalmente por conta das dividas que contraíram com a empresa teme que Everton não ajude a quitar as dividas, o imóvel alugado para empresa foi devolvido a proprietária, sob ordem de despejo por atraso de pagamento de 07 meses de aluguel, estando o contrato de locação em seu nome.

Munike apresenta boa capacidade de se comunicar, apresentou fragilizada emocionalmente diante do ocorrido e sua preocupação quanto a empresa (dividas) e sendo orientada a buscar orientação jurídica para que possam resolver questões legais de forma adequada.

Everton, 30 aos de idade, cursou 8º.ano ensino fundamental, solteiro, exercia suas atividades laborais na empresa Doctor Rodas como recuperador de rodas e possuía rendimento mensal de aproximadamente R$ 4.000,00. (...)

VIII. Relato Psicológico:

Munike e Everton conviveram por quase dois anos e estão separados há aproximadamente sete meses. Não tem filhos desta relação, sendo que
Munike voltou a morar com seus pais, se sentindo constrangida com o ocorrido e principalmente por ter dívidas em seu nome.

Munike disse que tentou trabalhar após a separação, entretanto que Everton não permitiu, que toda vez que ela ia para a empresa ele a agredia com palavras e empurrões.

Que as contas começaram a vencer, e as dívidas foram ficando em seu nome e que não sabia o que fazer diante desta situação.

Relatou situações de violência durante a convivência com Everton, e receio de que ele tente uma reaproximação com ela, assim como, teme que ele não a auxilie no pagamento das dívidas que contraíram com a empresa.

Munike se sente em risco, afirmando que quando Everton ingere bebida alcoólica, começa a ameaçar qualquer pessoa que esteja próximo ou que tenha atrito. (...)

Esta é a segunda medida protetiva em desfavor de Everton, pois a primeira Munike afirma ter retirado por acreditar em Everton, sendo que ele havia dito a ela que ia parar de beber e fazer terapia, mas que não cumpriu.

Compreendeu-se que as partes têm dívidas da empresa Doctor rodas, que esta no CNPJ de Munike, sendo que a mesma afirma que trabalhava no local, quando os dois eram casados, porém Everton afirma que ela nunca trabalhou na empresa, mas que usou o CNPJ dela para abrir a empresa, pois perdia muitos clientes por falta de nota fiscal. As partes divergem em seus discursos, porém compreendeu-se que há indicativos de violência doméstica, física e psicológica, assim como, possivelmente violência patrimonial.

Compreendendo a necessidade de acordo sobre os bens da empresa, e das dívidas.

Compreendeu-se, também que Munike se sente em risco de sua integridade física e emocional, considerando aspectos apresentados no formulário de risco e os relatos das partes, compreendeu-se que há indicativos de risco para integridade física e emocional de Munike.
(...)”

Ainda, nos autos das medidas protetivas de urgência, a autoridade judicial após a apresentação do estudo psicossocial indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos seguintes termos:

“...
Em análise aos autos, inexistem elementos novos suficientes, hábeis a modificar a decisão que converteu prisão flagrancial do requerido em preventiva nos autos n. 1023586-84.2024.8.11.0015 (cópia da decisão juntada no ID 171225943 – pág. 57/64), por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

O requerido está sendo processado nos autos da Ação Penal n. 1023958-33.2024.8.11.0015 (referente ao descumprimento), pela suposta prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Ressalte-se que, no presente caso, a custódia provisória é necessária para a
garantia da ordem pública
,
haja vista tratar-se de situação de reiteração criminosa, tendo em vista ser o requerido reincidente (Executivo de Pena SEEU n. 0012824-70.2017.8.11.0015), pois foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, além de ter sido preso em flagrante delito no dia 11/08/2023 (PJE 1020370-52.2023.8.11.0015 -
em trâmite nesta Vara Criminal), pela suposta prática de delitos de lesão corporal e de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar,
em razão de fatos praticados também em desfavor da senhora
Munike
, bem como diante do
modus operandi
empregado pelo requerido, o qual, conforme relatado nos autos, em total desrespeito à ordem judicial, mesmo intimado sobre as medidas protetivas de urgência em 30/09/2024 (ID 170859084), as descumpriu, pois foi até a empesa da requerente, local que estava proibido de ir, conforme decisão de ID 170498789.

Ademais, não obstante as considerações elencadas no pedido de revogação da prisão preventiva juntado no ID 171602901, diante de todo o contexto dos autos e do relatório do estudo psicossocial (ID 172908407),
o fato é que o requerido, mesmo intimado no dia 30/09/2024 de que não poderia comparecer na empresa localizada na Avenida dos Jacarandás, n. 1108, Bairro Jardim Jacarandás, nesta cidade de Sinop/MT, mesmo assim o fez, indo até o local e descumprindo as cautelares protetivas fixadas no presente feito
.

Outrossim, a prisão processual é necessária, também, para
garantir a integridade física e psicológica da requerente
, pois o estado de liberdade do requerido gera perigo concreto à ela
diante da gravidade dinâmica dos fatos, sendo que as circunstâncias retratadas nos autos,
denotam fatores de risco de violência potencialmente letal
e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica (STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do requerido gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade,
pois há fatores de risco indicativos da possibilidade concreta
de que volte a infringir a lei penal e quiçá, praticar fato criminoso mais grave contra a vítima, como acima demonstrado.

Por fim, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, consigne-se que não obstante as alegações do requerido de que o filho de nove anos de idade reside com ele e necessita de seus cuidados, não foi juntada qualquer prova do alegado.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público e por não ter ocorrido fato novo suficiente (CPP, art. 316),
INDEFIRO
o pleito de revogação da prisão formulado por
EVERTON HENRIQUE ALMEIDA RAMOS...”

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Impende consignar, n
o tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela,
especialmente quanto as alegações que a vítima faltou com a verdade em relação ao endereço de seu trabalho
, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ainda, em análise típica permitida no
writ
, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas
(reiteração de condutas de violência doméstica contra a mulher em situação de violência doméstica), bem como a possibilidade de
“reiteração criminosa, tendo em vista ser o autuado reincidente (Executivo de Pena SEEU n. 0012824-70.2017.8.11.0015), pois foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, além de ter sido preso em flagrante delito no dia 11/08/2023 (PJE 1020370-52.2023.8.11.0015 - em trâmite nesta Vara Criminal), pela suposta prática de delitos de lesão corporal e de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar...”
.

O caso em tela versa sobre o descumprimento de medidas protetivas impostas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, cabível a decretação da prisão questionada.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade. Ademais, não há que se falar em ausência de comunicação da imposição das medidas protetivas, porquanto ficou comprovado que houve intimação por edital do paciente.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
(N.U 1009791-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA DECRETADA EM 02/02/2021 E RENOVADA POR MAIS SEIS MESES EM 09/09/2021–DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS EM 26/01/2022 E 21/02/2022 [ART. 24-A, DA LEI 11.340/06] – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE OU REESTABELECIMENTO DAS CAUTELARES PRETEXTADAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL– RISCO ACENTUADO DE REITERAÇÃO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART.319 DO CPP –

PROGNOSE DE INSUFICIÊNCA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O paciente foi preso em flagrante delito pela possível prática do

delito descrito no artigo 24 - A, da Lei nº 11.340/06 (Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência).

In caso, resta demonstrado que as medidas protetivas de urgência para proteger a integridade da vítima não foram observadas, notadamente pela aproximação à vítima com novas agressões, tem-se que as mesmas são insuficientes e constitui-se em fundamentação concreta e idônea à conversão das medidas cautelares em preventiva.”
(N.U 1006312-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DA LEI N. 11.340/06 – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA .

Considerando as notícias de que o paciente, mesmo após cientificado da existência de medidas protetivas que o proíbem de se aproximar da ofendida, por qualquer meio, voltou a importuná-la, enviando áudios de cunho ameaçador, com a promessa de causar-lhe mal injusto, fica evidenciada a necessidade da custódia cautelar para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.”
(N.U 1006304-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

Assim, o descumprimento, injustificado, de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Desta forma, a manutenção da prisão do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que o descumprimento da medida protetiva demonstra a sua propensão a reincidir em condutas violentas. A prisão preventiva, neste caso, atua como um meio de prevenir a ocorrência de delitos mais graves, protegendo a vítima de possíveis agressões futuras, especialmente quando se considera a desigualdade de gênero e as alarmantes taxas de feminicídio no Brasil.

Lado outro, o descumprimento de medida protetiva de urgência, revela a ineficácia de medidas menos gravosas para conter a conduta do paciente. A prisão preventiva se justifica, portanto, como única medida capaz de assegurar a efetividade da proteção à vítima.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Além disso
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No que se refere ao fato do filho menor de idade,
in casu
, o paciente trouxe prova de que é genitor de 02 (duas) crianças (
Matheus Henrique Pereira Ramos
nascido no dia 16/11/2015 e
Noah de Lima Almeida
, nascido em 12/12/2022), registros acostados id. 245347180 e 245347181, contudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, somente anexa aos autos Certidão de Nascimento dos filhos, o que não demonstra o alegado.

Nesse ponto, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos de idade, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária, a Lei n.º 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300].

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. 2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes. 3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de sua filha, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada.

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se afigura como o único instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo inviável promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Everton Henrique Almeida Ramos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024